Tribunal: TJBA
Processo: 8062711-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062711-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARCOS AURELIO COSTA LUNA

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor.

Fato relevante. Descontos superiores a 100% da renda mensal do agravado, comprometendo sua subsistência.

Decisão recorrida fundamentada na necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a limitação judicial de descontos em contexto de superendividamento antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) se a decisão agravada viola o Tema 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Comprovação, nos autos, de situação de superendividamento, com comprometimento excessivo da renda, apto a violar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
4. Admissibilidade, em caráter excepcional, da antecipação de medidas protetivas antes da audiência conciliatória, quando presente risco imediato à subsistência do consumidor, conforme jurisprudência pátria.
5. Inexistência de afronta ao Tema 1.085 do STJ, que trata da legalidade de descontos autorizados, não impedindo a intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial.
6. Presença da propabilidade do direito, evidenciado pelo escopo protetivo da legislação consumerista, e do periculum inverso, consistente no risco à subsistência do agravado.
7. Caráter provisório da decisão, passível de revisão após o contraditório e realização de audiência de conciliação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022; STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062711-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado MARCOS AURELIO COSTA LUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.